Tribunal: TJMT
Processo: 0027550-36.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027550-36.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE MORA RODRIGUES - CPF: 032.630.311-12 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX SERGIO DA COSTA - CPF: 803.239.441-91 (VÍTIMA), ANDREIA REGINA SILVA FERREIRA - CPF: 053.634.641-01 (ASSISTENTE), ELIANE SEVERO BONFIM (ASSISTENTE), RONIEL LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 042.915.841-64 (ASSISTENTE), JOSE ROMARIO SOARES BRITO - CPF: 043.470.023-19 (ASSISTENTE), LUIS CARLOS DA COSTA - CPF: 666.720.901-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO FERNANDES SILVA - CPF: 055.897.501-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

E CORRUPÇÃO DE MENOR
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALEGA
DA

AUSÊNCIA DE PROVAS

–
IMPROCEDÊNCIA

–
PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

–

DECISUM
MANTIDO –

2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Wanderson de Mora Rodrigues,
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
0027550-36.2015.8.11.0042
, pelo Juízo da

1
2
a
V
ara
Criminal
da Comarca de

Cuiabá
-MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do crime
de homicídio qualificado
e corrupção de menor
(
art. 121, §2°,
I e
IV, do Código Penal
c/c
art. 244-B do ECA
),

determinando

que

seja
submetido a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
encontradiças

no
I
D

129254815
,
postula

sua
des
pronúncia
,
ao argumento de
que
inexistem
nestes
autos provas
com relação
a autoria

d
o crime em debate
.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

129254819
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID

129254820
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

134307174
, manifesta-se
pel
o
não
provimento
d
este
recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando
a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID

129252168
,
p
. 1/5
, narra os fatos desta forma:

[...]
Constam dos referidos autos que, no dia 04 de setembro de 2015, por volta das 08h3
0
min, na localidade denominada Rua Amador
Tut
, n°16, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, WANDERSON DE MORA RODRIGUES, com evidente animus necandi, além de corromper o menor CAIO FERNANDES SILVA à prática de crime, em conluio com o mesmo, valendo-se de motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Alex Sérgio da Costa, causando-lhe as múltiplas lesões apontadas no Laudo Pericial de Fls.45/70, que foram causas eficientes de sua morte.

No dia do homicídio, o indiciado WANDERSON DE MORA RODRIGUES,
padastro
do menor Caio, surpreendeu a vítima que encontrava-se descansando em sua residência e alvejou-o com aproximadamente 04 (quatro)
disparos de arma de fogo, acertando a região craniana do ofendido, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Apurou-se que semanas antes do crime o adolescente Caio Fernandes da Silva, enteado do indiciado, discutiu com a
vitima
, uma vez ser suspeito de arrombar sua casa e subtrair seus pertences e ainda pelo fato da vítima não aceitar o forte odor da droga consumida pelo menor, ensejando a ira do denunciado. No dia dos fatos o denunciado, motivado por vingança, o denunciado Wanderson, acompanhado do seu enteado, Caio, surpreenderam a vítima em sua residência com quatro disparos de arma de fogo. Após cometer a prática delituosa, o denunciado Wanderson foragiu do local do crime com o auxílio de seu enteado Caio (menor de idade). Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi colhida de inopino, no âmbito de sua residência, portanto jamais poderia prever o acontecido, fato este que dificultou sua possibilidade de defesa. Além do mais, é certo que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciado cometeu o assassinato para vingar o fato da vítima ter entrado em desavenças com seu enteado Caio (menor de idade).

[
...]

É importante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário
, portanto,
que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

E, n
o caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
o boleti
m
de ocorrência (ID
129252168
,
p.
9/11
);

laudo
s periciais (necrópsia e local do crime
,

ID 129252168
p. 43/
91)
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente praticou o crime doloso contra a vida narrado
na exordial
, porquanto se infere

deste
s autos

que ele

supostamente teria
surpreendido a vítima que se encontrava descansando em sua residência e disparado aproximadamente quatro
tiros
de arma de fogo, acertando a região craniana do ofendido
.

A
testemunha
Andreia Regina Silva Ferreira, em sede administrativa
, afirm
ou
,
que
ao tomar conhecimento do homicídio de seu noivo Alex Sérgio, imediatamente suspeitou do adolescente Caio, tendo em vista que este era vizinho de muro da vítima, e
era a
única pessoa com quem o ofendido havia se desentendido naquele
ano
. Quando foi ouvida em juízo Andreia Regina confirmou o

depoimento
que dera
na fase
inicial
.

A testemunha
Eliane Severo Bonfim
,
comerciante n
o bairro em que aconteceu os fatos,
em
sede
inquisitorial
,
acerca dos fatos fez
a seguinte
narrativa
:

“[...]
Que na data do crime era por volta das 08h30 a declarante estava em seu estabelecimento comercial quando então ouviu cerca de três disparos de arma de fogo; Que em seguida aos disparos ouviu um grito: "
Nãoooo
..; Que, a declarante colocou o rosto para fora da janela e de seu comércio viu a vizinha Cristiane andando nervosa ‘de um lado para o outro’; Que o grito era da Cristiane e a declarante pensou que fosse briga entre ela e o namorado; Que neste mesmo momento o namorado da Cristiane estava entrando bastante "afoito" no carro dele, um veículo Palio, que estava estacionado em frente
a
casa; Que entretanto o carro "não pegou" e o namorado de Cristiane saiu rapidamente do veículo; Que Caio ligou a moto Biz preta, o namorado de Cristiane subiu rapidamente na garupa e Caio saiu pilotando; Que depois disso nunca mais os viu

[
...
]
.”

Eliene
Severo
, e
m juízo, inicialmente, negou ter conhecimento a respeito dos fatos em debate
. Entretanto, após persistência do
p
romotor de Justiça, confirmou os relatos prestados
por ela
na fase
administrativa
.

Eduardo Bittencourt
,
investigador de polícia
,
ouvido na condição de testemunha, na segunda fase da persecução penal
,
assim se manifestou
:

“
[
...
]
que a vítima Alex era vizinha de Caio e Wanderson e houve um desentendimento entre eles devido a som alto na noite anterior e por conta dessa desavença matarem a vítima Alex...que na época das diligências não encontraram o menor Caio e Wanderson, pois ambos estavam foragidos...que não se recorda dos passos seguintes das investigações...não se recorda de detalhes sobre como os fatos foram praticados...mas se recorda que houve em desentendimento por som alto na noite anterior ao crime que desencadeou no homicídio praticado pelo acusado com apoio de Caio, seu enteado...que as pessoas vizinhas teve certo medo de falar sobre o crime por temer represália, pois o acusado é uma pessoa conhecida e temida na região
[
...
]
”

A testemunha Luiz Carlos da Costa, em juízo, relatou que obteve informações que Alex
Sérgio
tinha problema com um vizinho, pois a vítima queria fazer um muro e o vizinho disse para ela (vítima) não

faz
ê-lo
; que andou pelo bairro e as pessoas falaram que a vítima tinha problema com o vizinho; que recebeu uma ligação
de uma pessoa
dizendo que era amigo de Alex Sérgio
e
que quem havia atirado
no ofendido

fora
o padrasto do Caio,
no caso,
Wanderson de Mora Rodrigues
, ora recorrente.

A
testemunha
Roniel
Luiz de Oliveira, ao ser
inquirido
na Delegacia Especializada, afirmou que a motivação do crime teria sido por conta de briga entre vizinhos e no dia seguinte todos os demais moradores do bairro já comentavam que quem havia matado Alex Sérgio era o padrasto de Caio e que teria
fugido
.

Na
segunda etapa da instrução processual,
Roniel
Luiz
deixou afirmado:

“[...]Que o que sabe sobre os fatos foi uma briga entre vizinhos; que perguntado quem matou Alex Sérgio o depoente não soube dizer quem matou a vítima; que na hora surgiu vários boatos, uns dizia que teria sido por mulher cuja execução se deu por dois rapazes, outras pessoas diziam que tinha sido o vizinho...
que houve comentários no bairro que quem matou a vítima Alex foi o padrasto de Caio e que este teria dado fuga para o acusado
[...]
”

Negritamos
.

Por outro lado, e
mbora
o recorrente

tenha negado os fatos, a sua versão
está

isolada
dos demais elementos probatório
s
, uma vez que
as
provas encartadas nestes autos

demonstram
que
ele
em companhia de seu enteado Caio comete
ram
, em tese
,
o delito de homicídi
o qualificado
, ceifando a vida
de
Alex Sergio
, em razão
de inúmeros atritos por serem vizinhos
,
e
,
após a execução,
fugiram
em uma motocicleta Honda Biz de cor preta pilotada por Caio.

Logo,
como
no presente caso

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista apenas algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
,
vez que
em
relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça

decidiu
que
: (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP).(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021)
.

Este
Tribunal de Justiça
,
acerca do tema, na mesma linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Diante do exposto, resta claro
que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
deferir o pedido visando a sua despronúncia.

Destarte
,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a
sua
confirmação
, com a
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wanderson de Mora Rodrigues
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiab
á
,
pela prática do crime de

homicídio qualificado
e corrupção de menor
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022